Tribunal: TJSP
Processo: 2294202-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime violento e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere. Ausentes os requisitos do art. 318 do CPP e demonstração de risco iminente à saúde do paciente, a justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem pública. Precedente. 5. O restante trazido na impetração (v.g. alegação de que sofre perseguição pessoal por parte de guardas municipais) relaciona-se ao mérito da ação penal, sendo inviável o seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ.. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.